Tribunal: TJES
Processo: 5003656-05.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003656-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003656-05.2024.8.08.0012

Recorrente: DANIEL GOMES DA SILVA

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTÃO SENDO FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DA RÉ, A QUAL NÃO AUTORIZOU, SEQUER SOLICITOU, COM DESCONTOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO A PARTIR DE OUTUBRO/2023. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SUA APOSENTADORIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO, O REQUERIDO, POR SUA VEZ, ALEGA QUE AS CONTRATAÇÕES SÃO REGULARES, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RECLAMADA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Isto posto, julgo procedentes os pedidos iniciais para:a) confirmar a liminar de id. 38625044; b) declarar indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor a título de “Contribuição AMBEC”, e, por consequência, declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do mesmo, e, assim, determinar à ré que se abstenha de efetuar novos descontos, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada; c) condenar a ré a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores descontados no benefício do autor, inclusive os descontados durante o curso do processo, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; e d) condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA NO MÉRITO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA, A FIM DE QUE A RECORRIDA SEJA CONDENADA A INDENIZAR O RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ASSIM COMO A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PARCELA DE CONTRATO FRAUDULENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
, BEM COMO À CONDENAÇÃO DO RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESSA TOADA, RESTANDO
CONFIGURADO PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA, HÁ INCIDÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO, PORQUANTO OS DESCONTOS SE DERAM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO CELEBRADO.
PRESENTES O ATO ILÍCITO E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL, JÁ QUE UM DECORRE DO OUTRO, TEM-SE QUE, DIFERENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE QUE TRATA O CÓDIGO CIVIL, O QUE SE VERIFICA É A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PORTANTO, VISLUMBRO CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM FACE DA REQUERIDA. NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FOI FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, O QUE ENSEJA O PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE TAL VALOR. SABE-SE QUE ANTE À FALTA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM UTILIZADO PARA O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, QUATRO CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) A GRAVIDADE DO DANO; 2) O GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. A OMISSÃO DO CÓDIGO CIVIL SOA POSITIVA, NA MEDIDA EM QUE DOS QUATRO CRITÉRIOS, APENAS A GRAVIDADE DO DANO SE JUSTIFICA COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO, EIS QUE OS DEMAIS CRITÉRIOS SÃO DISCUTÍVEIS E PARECEM REVELAR, EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM CAMINHADO, EM MATÉRIA DE DANO MORAL, NO SENTIDO OPOSTO À TENDÊNCIA EVOLUTIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, TEM CAMINHADO PARA A LIBERTAÇÃO DO PROPÓSITO INCULPADOR QUE ESTABELECE A CULPA COMO SEU EPICENTRO, E AMPLIADO AS TENDÊNCIAS DE SUA OBJETIVAÇÃO, CONFERINDO DESTAQUE AO DANO E À REPARAÇÃO. EVOLUI-SE DO DÉBITO DA RESPONSABILIDADE PARA O CRÉDITO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO (R$ 2.000,00) DEVE SER MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE SE APRESENTA JUSTO, SUFICIENTE E EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO, BEM COMO COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRENTE, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR SUA DOR E SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DO RECORRENTE
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE À RECORRIDA PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EXCLUSIVAMENTE PARA: MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS); E, CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA DOBRADA, TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR, INCLUSIVE OS DESCONTADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO; SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)